Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735335-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CARVALHO VIEIRA, LEILA MYRES DE ALMEIDA AGRAVADO: ALISSON EVANGELISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO CARVALHO VIEIRA e LEILA MYRES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferida a impugnação à penhora interposta pelos agravantes. Pelo despacho de ID 50560137, determinada a intimação dos agravantes para comprovação da alegada hipossuficiência econômico-financeira. Quanto a LEILA MYRES DE ALMEIDA, acostados demonstrativos de pagamentos de referentes aos meses de 05/2023 a 07/2023 nos valores brutos referentes ao seu salário contratual, que variaram entre R$ 894,72 e R$ 2.393,66 (IDs 51079079 e 51079080), o que se presta a comprovar fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, o que lhe defiro. LUCIANO CARVALHO VIEIRA acostou somente planilhas de viagens produzidas unilateralmente (IDs 51079077), que não se prestam a comprovar a alegada hipossuficiência. Intimado para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC (ID ). O agravante LUCIANO acostou em 08/9/2023 somente extratos bancários referentes aos meses de junho, julho e até o dia 04/8 (IDs 51139725, 51139724 e 51139726), também inaptos, isoladamente, a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente porque sequer foram acostados os extratos referentes aos meses de agosto (por completo) e início de setembro. Assim, diante da não comprovação da hipossuficiência econômico-financeira alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça a LUCIANO CARVALHO VIEIRA. Intime-se o agravante LUCIANO CARVALHO VIEIRA para recolher o preparo em dobro, conforme disposto nos arts. 99, § 7o e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora